Tribunal: TJDFT
Processo: 0720431-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720431-71.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANIA OLIVEIRA ROQUE AGRAVADO: ANTONIO BERNARDES PINTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEOVANIA OLIVEIRA ROQUE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ANTÔNIO BERNARDES PINTO: “Trata-se de impugnação ao bloqueio de ativos financeiros apresentada pela executada GEOVANIA OLIVEIRA ROQUE, sustentando a impenhorabilidade de valores existentes em sua conta bancária por serem inferiores à 40 salários-mínimos. Ao fim, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pelo desbloqueio do valor (id 229681585). O exequente pugna pelo não conhecimento da impugnação, por ser intempestiva (id 230388770). Decido. A executada está sob o patrocínio da Defensoria Pública, que goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais (Art. 186, CPC). Entretanto, tal prerrogativa que deve incidir desde que a habilitação ocorra dentro do prazo a que faria jus originalmente o executado, como forma de garantir a preservação da finalidade do instituto, da isonomia e do bom funcionamento da jurisdição. À propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo em dobro para manifestação nos autos, no caso de a parte ser assistida pela Defensoria Pública, deve ser contado a partir da sua habilitação nos autos, devendo incidir desde que a habilitação ocorra dentro do prazo a que faria jus originalmente o assistido, como forma de garantir a preservação da finalidade do instituto, da isonomia e do bom funcionamento da jurisdição. Em outras palavras, a posição adotada pelo c. STJ é a de que o prazo em dobro somente é considerado caso haja habilitação do Defensor Público ao processo, com pedido de vista, dentro do prazo legal predeterminado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM CARTÓRIO. RÉU REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO EM DOBRO. VISTA PESSOAL DOS AUTOS. ART. 241 DO CPC/1973 VS ART. 44, I E VI, DA LC No 80/1994. PREVALÊNCIA DA LC No 80/1994. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. [...] 2. Cinge-se a controvérsia a determinar se o prazo para oposição dos embargos à execução tem início na data da citação do réu, com base no art. 241 do CPC/1973, ou na data de recebimento dos autos na Defensoria Pública, consideradas as prerrogativas de intimação e vista pessoal previstas no art. 44, incisos I e VI, da LC no 80/1994. [...] 5. O prazo em dobro para apresentação dos embargos à execução, no caso de réu assistido pela Defensoria Pública, deve ser contado a partir da entrada dos autos com vista na referida instituição, sob pena de a demora do Judiciário em remeter os autos físicos inviabilizar o exercício do contraditório. Prerrogativa que deve incidir desde que a habilitação ocorra dentro do prazo a que faria jus originalmente o réu, como forma de garantir a preservação da finalidade do instituto, da isonomia e do bom funcionamento da jurisdição. [...] 9. Em se tratando de parte assistida pela Defensoria Pública, é suficiente para o reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução que o ajuizamento ocorra dentro do prazo elastecido a que faz jus, por força dos arts. 44, I, da LC no 80/1994 e 5o, § 5o, da Lei no 1.060/1950. Precedentes. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 1.698.821/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). PRERROGATIVA. PRAZO EM DOBRO QUE DEPENDE DA HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS AUTOS DENTRO DO PRAZO A QUE FARIA JUS ORIGINARIAMENTE O ASSISTIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 568/STJ. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.949.271/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.) No caso, a executada foi pessoalmente intimada a apresentar defesa contra a penhora de valores em sua conta bancária, sendo o Aviso de Recebimento do mandado cumprido juntado aos autos em 01/03/2025 (id 227828128). Neste passo, o prazo para apresentação da impugnação, pela executada, findar-se-ia em 12/03/2025, a teor do disposto nos artigos 219, 231 e 854, §3o, incisos I e II, todos, do CPC. No entanto, o pedido de habilitação nos autos, feito pela Defensoria Pública, ocorreu em14/03/2025 (id 228729474), quando já esgotado o prazo para impugnar o bloqueio de ativos financeiros, de modo que o prazo não incide a prerrogativa de prazo em dobra para se manifestar da penhora de valores. Deste modo, não havendo habilitação tempestiva pelos defensores da executada, a impugnação apresentada pela executada é intempestiva, porque apresentada em 19/03/2025 (id 229681585). Neste sentido é o entendimento deste egr. Tribunal. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA APÓS O FIM DO PRAZO PARA DEFESA. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. FIXAÇÃO ADEQUADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS FILHOS. REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Ainda que a Defensoria Pública possua a prerrogativa do prazo em dobro para manifestações, conforme artigo 186 do código de processo civil, o próprio pedido de habilitação nos autos ocorreu fora do prazo legal, quando já escoado o prazo para apresentação de defesa pelo réu. 1.1. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento do direito de defesa rejeitada. (...)7. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade do pagamento suspensa. (Acórdão 1905960, 0720957-79.2023.8.07.0009, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.) Para além deste argumento, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos, mantida em conta bancária, não é matéria de ordem pública, não podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz, competindo ao executado argüi-la no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. A propósito, ao julgar os REsp 2061973/PR e REsp 2066882/RS em sede de recurso repetitivo, objetos do Tema 1235, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão” Da gratuidade de justiça A executada requer a concessão da gratuidade de justiça. Por certo que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito e concedido a qualquer tempo, consoante se infere do art. 99 do CPC/2015, no entanto, gera efeitos a partir da data da sua concessão, por isso não retroage para dispensar a executada de pagar as custas processuais e honorários advocatícios até então devidos. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “(...). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. PREPARO. DISPENSA. 1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus já impostos, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse, o recurso da agraciada resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados (Lei no 1.060, arts. 4o e 6o). (...)” (Acórdão n.822071, 20130111790167APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: SIMONE LUCINDO, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 10/09/2014, Publicado no DJE: 29/09/2014. Pág.: 98) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DISCUSSÃO ACERCA DE AUSÊNCIA DE CULPA PELO INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DO VRG. COMPENSAÇÃO COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. I – Diante da resolução do contrato de arrendamento mercantil por inadimplemento do arrendatário, é devida a devolução do chamado VRG, pago antecipadamente, à conta de ser uma consequência da reintegração do bem, assim como a compensação deste com crédito existente em favor da empresa arrendante. II - Embora o pedido de gratuidade de justiça possa ser formulado em qualquer fase do processo, eventual deferimento não retroage para alcançar condenação anterior nas verbas de sucumbência, uma vez que seu deferimento repercutirá no futuro (efeito ex nunc).III – Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão n.799715, 20120910270076APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: TEOFILO CAETANO, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 25/06/2014, Publicado no DJE: 07/07/2014. Pág.: 60). No caso, tendo em conta que a executada demonstra seu estado de hipossuficiência, com os documentos de id 228729474, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, em razão da alegação intempestiva de impenhorabilidade dos valores localizados em conta bancária da executada, não conheço da impugnação por ela apresentada em id 229681585. Promova-se a transferência do valor bloqueado (id 223640857) para uma conta judicial vinculada a este processo. Preclusa a presente decisão, oficie-se ao banco depositário para que transfira o saldo existente na conta judicial vinculada a este processo para a conta informada pelo exequente (id230388770), observados os poderes de seu advogado (id 161561597). Defiro à executada os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015, com eficácia a partir desta decisão. Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias sob pena de arquivamento.” Consta das razões recursais (i) que a “executada, ora agravante, foi Intimada via AR (ID 227828128), juntado aos autos em 01/03/2025 (sábado) e, nesse sentido, considera-se citada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 06 de março de 2025 e o prazo começou, excluindo o dia de início, apenas no dia 07 de março de 2025, conforme previsão dos artigos 212, §2o, 214, 216 e 224 do CPC”; (ii) que, “Atento ao prazo de 5 dias previsto para a impugnação ao bloqueio, contados em dobro em razão da prerrogativa legal concedida a Defensoria Pública, conforme previsão do art. 186, CPC, o último dia do prazo para apresentação da impugnação se daria apenas no dia 20 de março de 2025, e a impugnação a penhora apresentada pela Defensoria Pública foi juntada aos autos do PJE no dia 19 de março de 2025 e, portanto, de forma tempestiva”; (iii) que “inexiste previsão legal de que a Defensoria Pública deva, no prazo de 5 dias, requerer ao juiz a concessão do prazo em dobro para promover a impugnação ao bloqueio de bens em nome do executado”; (iv) que “a impenhorabilidade de valores poupados pelo devedor até o limite de 40 salários-mínimos é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e, por não se sujeitar a preclusão, pode ser arguida a qualquer tempo pelo executado”; (v) que, “além de não ter sido respeitado o prazo em dobro para a atuação da Defensoria Pública, não foi conferido à executada, ora agravante, o prazo legal estipulado no CPC para apresentação de impugnação após a conversão do bloqueio em penhora”; (vi) que “após a indisponibilidade dos valores bloqueados, o executado terá prazo de cinco dias para comprovar a impenhorabilidade destes valores. Não o fazendo, o bloqueio será convertido em penhora, quando então surgirá o prazo para apresentação de impugnação à penhora”; e (vii) que, “ainda que se considere intempestiva a petição de impugnação ao bloqueio, o que se admite apenas para argumentar, em atenção ao princípio da eventualidade, é certo que a Decisão proferida pelo d. juízo a quo ignorou totalmente o rito processual, pois não converteu a indisponibilidade em penhora, concedendo prazo para nova impugnação e já determinou a transferência dos valores para conta do juízo, vinculada ao processo”. Requer a Agravante a antecipação da tutela recursal “para determinar que os valores penhorados da conta da executada, ora agravante, não sejam transferidos ao executado/agravado até final decisão de mérito nos autos deste Agravo de instrumento” e, ao final, a reforma da decisão agravada “para: reconhecendo a tempestividade da impugnação ao bloqueio, determinar o recebimento da impugnação e retorno dos autos ao juízo de origem para proferir decisão de mérito OU, entendendo que o caso está em condições para imediato julgamento (teoria da causa madura), acolha a impugnação ao bloqueio apresentado pela agravante (ID 229681585) ante a impenhorabilidade de valores poupados pelo devedor até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, com a determinação de imediata desconstituição do bloqueio”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou o levantamento da quantia bloqueada à preclusão da decisão recorrida. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator